Tribunal: TJMT
Processo: 1024640-75.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024640-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Caução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALE COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (APELADO), THIAGO JOSE MILET CAVALCANTI FERREIRA - CPF: 056.724.104-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALTA DE REPASSE DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ICMS-ST). INFORMAÇÕES INEXATAS E/OU QUEBRA ENTRE CONGÊNERES. NULIDADE DE LANÇAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente ação cautelar, para declarar a nulidade do crédito tributário, com fundamento na ausência de interesse comum entre contribuinte e substituído.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

Se há responsabilidade solidária da adquirente de combustível por falta de repasse do ICMS-ST.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária tributária exige interesse comum no fato gerador, o que não se configura na simples relação de compra e venda.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“A simples relação de compra e venda não caracteriza interesse comum para fins de responsabilidade solidária tributária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, incisos LIV e LV; CTN, art. 124, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1049007-66.2022.8.11.0041, Rel. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 06/12/2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, na
“AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE”
n.o 1024640-75.2022.8.11.0041, ajuizada por ALE COMBUSTIVEIS S.A., em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos (ID.

325785378):

“
Vistos etc.

Trata-se de ação de tutela cautelar antecedente, posteriormente aditada com pedido principal, ajuizada por Alesat Combustíveis S/A em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual se pleiteia a anulação do crédito tributário lançado por meio do Termo de Apreensão e Depósito no 384250000862017159.

Alega a autora que não realizou operação com consumidor final nas transações objeto do lançamento, mas sim com outra distribuidora (Federal Distribuidora), inexistindo, assim, o fato gerador presumido do ICMS-ST que deu origem à autuação. Sustenta que cumpriu todas as obrigações acessórias de sua competência, especialmente quanto à escrituração eletrônica via SCANC, e que eventual falha na transmissão de dados é exclusiva da destinatária das mercadorias. Atribui-se como ilegítima a exigência do crédito tributário em seu desfavor, por ausência de responsabilidade legal, sendo a autuação nula.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante apresentação de apólice de seguro garantia.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, requerendo a improcedência dos pedidos e sustentando que a autora seria solidariamente responsável pelo crédito tributário lançado, por não ter sido possível identificar o recolhimento devido na operação.

É o relato necessário. Decido.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando que a matéria controvertida é unicamente de direito e que os elementos constantes nos autos são suficientes para a apreciação da demanda.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da legitimidade do crédito tributário lançado com base em operação que teria sido realizada pela autora sem o recolhimento do ICMS-ST, na condição de substituída tributária, em operação de saída de combustíveis com destino a outra distribuidora.

A autora demonstrou que não realizou venda a consumidor final, mas sim operação de transferência para outro contribuinte substituído, e que efetuou corretamente o preenchimento de suas obrigações acessórias por meio do SCANC. Não há nos autos demonstração de que tenha atuado de forma dolosa, fraudulenta ou omissa. A imputação de responsabilidade tributária baseia-se exclusivamente na suposição de que haveria solidariedade decorrente de omissão de informação, o que, no caso concreto, não restou comprovado.

Nos termos do art. 128 do Código Tributário Nacional, é possível a atribuição de responsabilidade tributária a terceiro, desde que haja lei em sentido formal nesse sentido. É vedada a responsabilização automática de contribuinte sem previsão legal específica e sem demonstração do nexo de causalidade entre sua conduta e o inadimplemento da obrigação principal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PREVISÃO LEGAL . AUSÊNCIA. 1. "A referida exigência, de retenção pelo adquirente, no regime de substituição tributária, do valor da contribuição para o SENAR, instituído por decreto, se apresenta indevida porque vai de encontro à previsão contida nos arts. 121, parágrafo único, II e o art . 128 do CTN, que condicionam a instituição da substituição tributária à edição de lei em sentido formal." ( REsp 1651654/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020). Incidência da Súmula 83 do STJ . 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1762459 RS 2020/0244214-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022).

Embora o precedente trate de contribuição ao SENAR, o fundamento é plenamente aplicável ao caso concreto: a responsabilização tributária, em regime de substituição, exige previsão legal formal, sendo inadmissível sua imposição por meio de presunção ou analogia.

No caso, o Estado de Mato Grosso não demonstrou a existência de norma legal que atribua responsabilidade à autora nas hipóteses em que outra distribuidora deixa de cumprir obrigação acessória, tampouco que tenha a autora contribuído, de qualquer forma, para o inadimplemento do tributo. Assim, a exigência fiscal formalizada contra a autora revela-se ilegítima.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade do lançamento tributário.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo PROCEDENTE
o pedido formulado por Alesat Combustíveis S/A para declarar a nulidade do crédito tributário lançado no Termo de Apreensão e Depósito no 384250000862017159.

Considerando que o pedido cautelar foi formulado apenas com o objetivo de garantir os efeitos da decisão de mérito e que esta foi integralmente favorável à autora, deixo de apreciar especificamente a medida cautelar antecedente, por perda superveniente de objeto.

Sem condenação em custas, em razão da isenção conferida ao ente público.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito
”

O ESTADO DE MATO GROSSO aduz, em síntese, que a parte apelada não juntou documentos capazes de desconstituir a presunção de legalidade do ato administrativo.

Além disso, sustenta que o crédito tributário cobrado decorre de quebra congênere e inconsistências nas informações prestadas via SCANC, sendo legítima a responsabilidade solidária da ALE COMBUSTIVEIS S.A., com fundamento no art. 124, do CTN, cláusulas 29 e 30, do Convênio ICMS n.o 110/2007, artigos 477, 478, 479, 497, 515 e 516, do RICMS e artigos 3o, inciso XIII, 14, incisos I e IV, 17, inciso XI, 13, § 5o, 20, § 3o, 45, inciso I, alínea “k.

Ao final, requer:

“a) o
conhecimento do presente recurso de apelação
, porquanto próprio, tempestivo e regular, estando atendidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal;

b) no
MÉRITO
, o
provimento integral do recurso
, para o fim de
reformar totalmente a sentença recorrida
, reconhecendo-se a plena legalidade do Auto de Infração/Termo de Apreensão e Depósito no 384250000862017159, com a consequente
validação e exigibilidade do

crédito tributário
nele constituído;

c) a decretação da
improcedência absoluta dos pedidos formulados na inicial pela parte autora (Alesat Combustíveis S/A)
, restabelecendo-se a higidez do lançamento fiscal e confirmando-se a decisão administrativa regularmente proferida no Processo no 5345840/2017 (Informação Fiscal no 450/2022/SUFIS/SARP/SEFAZ)”.

A parte apelada, em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença (ID 325785390).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Conforme já relatado,
trata-se de recurso de apelação

interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou procedente a ação cautelar.

O fato jurídico-processual revela que, em
04.07.2022
, o ALE COMBUSTIVEIS S.A. ingressou com a
“
AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
” n.o 1024640-75.2022.8.11.0041
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando a expedição de certidão de regularidade fiscal e que o ente estatal fosse proibido de incluir seu nome nos cadastros de restrição de crédito.

Recebida a inicial, em
28.07.2022,
o juízo
a quo
deferiu a medida e determinou a citação da parte requerida (ID. 325784897).

Ato seguinte, a parte autora apresentou o pedido principal, no qual pediu a anulação do crédito tributário (ID. 325785358).

O ESTADO DE MATO GROSSO contestou no ID. 325785367.

Sobreveio, então, a sentença proferida no dia
01.07.2025
(ID. 325785378), que julgou procedente os pedidos iniciais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a dúvida reside na
legitimidade da cobrança do ICMS-ST em operações interestaduais com combustíveis, especialmente no que tange à responsabilidade tributária atribuída à ALE COMBUSTIVEIS S.A..

A empresa autora, ora apelada, foi autuada pela prática da infração descrita como
“FALTA DE REPASSE DO ICMS-ST POR INFORMAÇÕES INEXATAS E/OU QUEBRA ENTRE CONGÊNERES”,
resultando na lavratura da
“NOTIFICAÇÃO/AUTO DE INFRAÇÃO n.o 384250000862017159”
(ID 325784887).

C
umpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 155, § 2.o, inciso X, alínea “b”, estabelece que o ICMS não incide sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando destinados à comercialização ou industrialização.

Tal dispositivo visa assegurar que o imposto seja arrecadado no Estado de destino, evitando a bitributação e promovendo a justiça fiscal.

Na hipótese, observa-se que a empresa ALE COMBUSTIVEIS S.A.,
no mês de fevereiro de 2016,
adquiriu combustíveis da FEDERAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, localizada em outro Estado, sendo, portanto, destinatária em operação interestadual.

A parte apelante assevera que a parte demandante (
ALE COMBUSTIVEIS S.A.)
, na condição de contribuinte substituído, também era responsável pelo recolhimento do imposto devido, e, por conseguinte, pela regularidade das declarações prestadas no SISTEMA DE CAPTAÇÃO E AUDITORIA DE ANEXOS DE COMBUSTÍVEIS (SCANC), por força do disposto na cláusula vigésima nona e cláusula trigésima, do Convênio ICMS 110, de 28.09.2007.

Com efeito, o Convênio ICMS 110/2007, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ),
“dispõe sobre o Regime de Substituição Tributária relativo ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido pelas operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, relacionados no Anexo VII do Convênio ICMS 142/18, e estabelece os procedimentos para o controle, apuração, repasse, dedução, ressarcimento e complemento do imposto”.

Do mesmo modo, o ATO COTEPE/ICMS n.o 47, de 17.12.2003, da CONFAZ,
“Aprova o programa de computador SCANC – Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis – e dispõe sobre sua utilização”.

Nesse contexto, vê-se que uma das principais funções do programa é apurar e demonstrar os valores de ICMS a serem repassados às unidades federadas envolvidas nas operações, bem como o valor a ser complementado por determinado contribuinte ou que lhe deva ser ressarcido.

O Decreto n.o 2.212, de 20.03.2014, que aprova o Regulamento do ICMS no Estado de Mato Grosso, no TÍTULO V (DA SUJEIÇÃO PASSIVA POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E DO DIFERIMENTO DO IMPOSTO), CAPÍTULO II, disciplina sobre o “REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DERIVADOS OU NÃO DE PETRÓLEO, E OUTROS PRODUTOS”.

Igualmente, observa-se a previsão da penalidade disposta no art. 45, inciso I, alínea “k”, da Lei Estadual n.o 7.098/1998, o qual, revogado pela Lei n.o 10.978/2019, e, substituído pelo art. 47-E, inciso I, alínea “n”:

“Art. 47-E. O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

I - infrações relativas ao recolhimento do imposto: (...)

n) falta de recolhimento do imposto em hipótese não prevista nas alíneas “a” a “m” deste inciso - multa equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do imposto;”

Dessa forma, a princípio, cabe a ambas as empresas a obrigação de zelar pela regularidade da cadeia de informações legalmente constituída, respondendo solidariamente pelo pagamento do ICMS devido e não recolhido aos cofres públicos.

Entretanto, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN, a responsabilidade solidária somente pode ser atribuída às pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária.

A simples relação de compra e venda entre empresas não caracteriza interesse comum suficiente para ensejar a solidariedade tributária, salvo se houver prova específica de fraude, simulação, ou outra causa ilícita – o que, no processo, não ficou demonstrado.

Dessa forma, os documentos juntados pela parte apelada demonstram que o ente estatal não individualizou sua conduta, apenas constou que é devedor solidário.

Assim, a parte autora desconstituiu a presunção de veracidade dos atos administrativos.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal, em casos análogos, confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DESTINATÁRIO. CONVÊNIO CONFAZ. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória visando afastar a responsabilidade solidária pelo ICMS em operações interestaduais com combustíveis, estabelecida pela Cláusula Vigésima Sétima do Convênio ICMS 199/2022 e incorporada ao RICMS/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da imposição de responsabilidade solidária ao destinatário de combustíveis pelo recolhimento do ICMS monofásico devido pelo remetente, quando instituída por decreto estadual com base em convênio CONFAZ.

III. Razões de decidir

3. A definição dos sujeitos passivos da obrigação tributária e a atribuição de responsabilidade pelo crédito tributário são matérias reservadas à lei formal, em observância ao princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I).

4. Os convênios firmados no âmbito do CONFAZ possuem natureza predominantemente autorizativa, não se prestando a estabelecer obrigações tributárias ou definir responsabilidades sem a necessária edição de lei específica.

5. A responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN pressupõe interesse comum na situação configuradora do fato gerador, circunstância que não se evidencia entre remetente e destinatário em operações de compra e venda.

6. Presentes os requisitos da tutela de urgência, ante a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano, impõe-se a sua concessão para afastar, em sede de cognição sumária, a responsabilidade tributária impugnada".

___________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, I, art. 155, § 2o, XII, "a" e "b"; CTN, art. 124, I; Lei Complementar no 192/2022, arts. 4o e 6o; Convênio ICMS 199/2022, cláusula vigésima sétima; RICMS/MT, art. 586-Z-2.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5929, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14.02.2020; TJMT, N.U 1014695-22.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.12.2024.

(N.U 1032526-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)(grifo nosso)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ICMS-ST. OPERAÇÃO INTERNA DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL (AEHC). DISTRIBUIDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FORMAL. NORMA INFRALEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E TIPICIDADE TRIBUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação declaratória ajuizada por distribuidora de combustíveis, declarando nula a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2018568968, relativa à cobrança de ICMS-ST, sob o fundamento de inexistência de responsabilidade solidária da distribuidora pelo tributo devido pela usina remetente de álcool etílico hidratado combustível (AEHC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a distribuidora de combustíveis pode ser responsabilizada solidariamente pelo recolhimento do ICMS-ST devido pela usina remetente nas operações internas de AEHC; (ii) verificar se o Decreto Estadual n. 2.212/2014 (RICMS/MT) possui validade para instituir obrigação tributária sem amparo em lei formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 150, § 7o) e o Código Tributário Nacional (arts. 121 e 128) condicionam a atribuição de responsabilidade tributária à existência de lei formal que a institua, vedando a criação de obrigação tributária por meio de ato infralegal.

4. A Lei Estadual n. 7.098/1998, que disciplina o ICMS em Mato Grosso, não prevê hipótese de solidariedade entre usinas e distribuidoras nas operações de AEHC, de modo que o § 4o do art. 485 do RICMS/MT extrapola o poder regulamentar ao criar obrigação não contida em lei.

5. A responsabilidade solidária prevista exclusivamente em regulamento viola os princípios da legalidade e da tipicidade tributária (CF, art. 150, I; CTN, art. 97, III), sendo inaplicável a cobrança de crédito fiscal fundada apenas em dispositivo infralegal.

6. Não há interesse comum entre a usina produtora e a distribuidora que justifique solidariedade tributária (CTN, art. 124, I), uma vez que suas obrigações decorrem de fatos geradores distintos.

7. O lançamento impugnado baseou-se em omissão da usina no recolhimento antecipado do ICMS, o que desnatura a legitimidade da exigência fiscal dirigida à distribuidora, cujo papel de substituta tributária limita-se às operações subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Decreto estadual não pode instituir responsabilidade tributária sem amparo em lei formal, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária.

É ilegítima a responsabilização solidária da distribuidora de combustíveis pelo ICMS-ST devido pela usina remetente de AEHC, ausente previsão legal específica que a qualifique como sujeito passivo da obrigação.

A solidariedade tributária exige interesse comum no fato gerador, o que não se verifica entre usinas e distribuidoras em operações internas de AEHC.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, § 1o, 146, III, “a”, e 150, I e § 7o; CTN, arts. 97, III, 121, 124, I, e 128; CPC, art. 85, § 11; Lei Estadual n. 7.098/1998; Decreto Estadual n. 2.212/2014 (RICMS/MT), arts. 485, §§ 4o e 5o, 487 e 488.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApC n. 1014005-89.2021.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.05.2024; TJMT, N.U 1023970-23.2023.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.08.2025; TJMT, N.U 1023455-22.2022.8.11.0002, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.08.2025. (N.U 1012631-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 31/01/2026)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. NOTIFICAÇÃO/AUTO DE INFRAÇÃO. OPERAÇÃO DE SAÍDA INTERNA DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL (AEHC) DE USINA OU DESTILARIA LOCALIZADA NO TERRITÓRIO MATO-GROSSENSE COM DESTINO A DISTRIBUIDORA SITUADA NO MESMO ESTADO. RESPONSABILIDADE DE RECOLHIMENTO DA USINA OU DESTILARIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS DO CONTRIBUINTE PRINCIPAL. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO REVENDEDOR DE FORMA INDISCRIMINADA. ILICITUDE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela distribuidora de combustível contra sentença que denegou segurança visando declarar a ilegitimidade passiva tributária da apelante quanto ao crédito de ICMS lançado pela Notificação/Auto de Infração n.o 41394000702019109, oriundos da atribuição de responsabilidade solidária por débito da usina.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em saber se a distribuidora de combustíveis pode ser responsabilizada solidariamente pelo recolhimento do ICMS devido pela usina ou destilaria, com fundamento apenas em decreto estadual (RICMS/MT).

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal (art. 150, §7o, e art. 155, §2o, XII, “a”) e o Código Tributário Nacional (arts. 121, II; 124, II; e 128) estabelecem que a responsabilidade tributária somente pode ser instituída por lei em sentido estrito.

4. A previsão contida no §4o do art. 485 do RICMS/MT, ao atribuir responsabilidade solidária à distribuidora por tributo devido pela usina, extrapola os limites regulamentares, criando obrigação não prevista na Lei Estadual n.o 7.098/1998.

5. Inexistindo lei formal que ampare a solidariedade, a cobrança do crédito tributário em face da distribuidora revela-se ilegal, em violação ao princípio da estrita legalidade.

6. Jurisprudência desta Corte confirma a inconstitucionalidade formal de dispositivos regulamentares que instituem solidariedade tributária sem lei específica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido, para conceder a segurança, declarando a nulidade do crédito tributário lançado por meio da Notificação/Auto de Infração n.o 41394000702019109 em relação à distribuidora de combustível.

Tese de julgamento:

“
1. A atribuição de responsabilidade solidária à distribuidora de combustíveis pelo não recolhimento de ICMS devido pela usina ou destilaria, fundada apenas em decreto regulamentar, é inconstitucional por violar o princípio da legalidade tributária.

2. A solidariedade tributária somente pode ser instituída por lei em sentido formal, conforme os arts. 146, III, ‘a’, e 155, §2o, XII, ‘a’, da Constituição Federal, e art. 124, II, do CTN."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, III, "a", e 155, § 2o, XII, "a"; CTN, arts. 121, II, e 124, II; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 38, § 2o, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1032669-85.2020.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 18.03.2022. (N.U 1049007-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 06/12/2025)

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte recorrente a ensejar a modificação da sentença, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE APELAÇÃO, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sob o
percentual fixado no ato sentencial, em razão do trabalho realizado pelo patrono no âmbito recursal, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026